Tribunal: TJSP
Processo: 2161662-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Nomeação de candidatas aprovadas em Concurso Público. Ordem concedida. Decisão que indeferiu o processamento de cumprimento provisório de sentença, diante da pendência de recurso extraordinário. Descabimento. Vedação de execução provisória contra a Fazenda Pública que se restringe às hipóteses previstas no art. 2o-B da Lei 9.494/97. Precedentes.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Nomeação de candidatas aprovadas em Concurso Público. Ordem concedida. Decisão que indeferiu o processamento de cumprimento provisório de sentença, diante da pendência de recurso extraordinário. Descabimento. Vedação de execução provisória contra a Fazenda Pública que se restringe às hipóteses previstas no art. 2o-B da Lei 9.494/97. Precedentes. Recurso provido.